Tribunal: TJSP
Processo: 1010374-92.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM PELA VIÚVA MEEIRA – EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – IMPOSSIBILIDADE – O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO É ‘EX LEGE’, GRATUITO, VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO E GARANTE MORADIA DIGNA AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.831 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APELO PROVIDO.